Tribunal: TJES
Processo: 5016054-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016054-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA GOMES PASTRO BRITO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016054-21.2023.8.08.0011

APELANTE: HELOÍSA GOMES PASTRO BRITO

APELADA: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Heloísa Gomes Pastro Brito contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), invés de empréstimo consignado tradicional, imputando à instituição financeira falha no dever de informação, vício de consentimento e prática abusiva. Requereu a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) avaliar se o banco descumpriu o dever de informação previsto no CDC; e (iii) determinar se há fundamento para a restituição dos valores descontados e para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que cumprido o dever de informação e constatada a manifestação inequívoca da vontade do consumidor.

4. A apelante assinou de forma física e eletrônica o contrato de cartão de crédito consignado, com expressa autorização para desconto no benefício previdenciário e realizou múltiplos saques com os valores depositados diretamente em contas de sua titularidade, afastando a alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

5. O contrato firmado contém cláusulas claras e detalhadas quanto à taxa de juros, custo efetivo total (CET), valor total da operação, valor liberado, IOF incidente e ausência de tarifas adicionais, em consonância com os arts. 6º, III, e 52 do CDC.

6. A operação observa os requisitos legais e normativos, sendo autorizada pelo Banco Central e pela Lei nº 10.820/2003, além de compatível com a Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

7. O art. 17-A da IN INSS nº 28/2008 assegura ao beneficiário o direito de solicitar o cancelamento do cartão a qualquer tempo, o que não implica inexigibilidade do saldo devedor pré-existente.

8. Inexistindo vício de consentimento, falha no dever de informação ou irregularidade contratual, não há fundamento jurídico para a restituição dos valores descontados nem para a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é válida quando há anuência expressa do consumidor e cumprimento do dever de informação.

2. A efetiva utilização dos valores contratados e a transparência dos encargos afastam alegações de vício de consentimento e de prática abusiva.

3. A inexistência de irregularidade na contratação afasta a configuração de dano moral e a restituição dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 39, I, IV e V, 42, parágrafo único, 46 e 52; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Lei nº 10.820/2003; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJ-ES, Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0801806-60.2023.8.19.0023, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 22.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007647-10.2023.8.26.0362, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 27.05.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de setembro de 2025

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016054-21.2023.8.08.0011

APELANTE: HELOÍSA GOMES PASTRO BRITO

APELADA: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam integralmente às relações jurídicas mantidas com instituições financeiras, por força do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.078/1990, entendimento este sumulado no enunciado 297 do STJ, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Prevê, ainda, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos, bem como prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, incisos I, IV e V, CDC).

À vista de tais circunstâncias, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de considerar abusiva a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando realizada sem a devida e clara informação ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, aposentada, com baixa instrução formal ou hipervulnerável.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC).

2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava contratar um crédito decorrente de empréstimo pessoal.

3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.

4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido.

6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES. CONTRATO QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO.

1. A autora sustenta ter contratado junto ao banco réu empréstimo consignado, porém afirma ter sido levada a erro pela instituição ré, e ao final ter sido firmado contrato de aquisição de cartão de crédito consignado, onerando de modo mais gravoso a demandante.

2. Após análise dos autos, vislumbra-se que o réu ofereceu à autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, sabidamente mais elevadas com o propósito, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

3. Deve ser afastado o argumento de que o consumidor estaria ciente das cláusulas contratuais, tendo com elas anuído, pois a sua intenção era celebrar contrato de mútuo na modalidade consignada.

4. Autora que não realizou compras com o cartão de crédito, somente saques complementares.

5. Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas.

6. Parcela do empréstimo com pagamento do mínimo que era descontada diretamente de seu contracheque.

7. Não comprovação da legalidade das cobranças efetuadas, violando o disposto no art. 46 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência, que devem nortear as relações contratuais, nos termos do art. 52 do CDC.

8. Diante da falha na prestação de serviço deve haver a devolução dos valores eventualmente pagos a maior.

9. Danos morais configurados, tendo em vista a ausência da informação oportuna e correta acerca do contrato aderido pelo consumidor, que se viu em situação de desvantagem e excessivamente onerosa, uma vez que os descontos realizados em seu contracheque não reduziram o saldo devedor, experimentando transtornos e angústias que extrapolaram os meros aborrecimentos do dia a dia.

10. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compatível com a situação analisada e em consonância com julgados desta Corte Estadual de Justiça.

11. Incidência da Súmula nº 343 do TJRJ.

12. Devolução em dobro das parcelas debitadas a maior, na forma do artigo 42, parágrafo Único do CDC. 14. Sentença de procedência parcial que se mantém. 16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08018066020238190023 2023001107430, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2024)

As provas reunidas demonstram que as partes firmaram um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) prevendo a possibilidade de realização de saque/empréstimo utilizando o limite do cartão e com autorização para o pagamento de parte das prestações mediante desconto em folha de pagamento (id. 11569760).

O contrato, assim como a autorização para o desconto em folha, foi devidamente assinado pela apelante e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, circunstância que, em princípio, comprova a regularidade da contratação.

Não há nos autos nenhum indício concreto de vício de consentimento apto a comprometer a higidez da contratação realizada.

Ao contrário, verifica-se que a apelante assinou fisicamente e de forma eletrônica o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, o qual se encontra devidamente juntado aos autos (id. 11569760). Além disso, conforme demonstrado pelo banco recorrido, a apelante realizou ao menos nove saques complementares, todos dentro do limite de crédito disponibilizado, com valores devidamente transferidos para contas bancárias de titularidade da própria autora.

Demonstrado que houve a contratação do cartão de crédito consignado, com expressa autorização de desconto no benefício previdenciário, além de sua efetiva utilização, verifica-se que houve a prestação de serviço pela instituição bancária, aceita pela parte contratante, não se podendo, portanto, alegar qualquer irregularidade ou ilicitude na constituição da dívida, tampouco se justificar a declaração de inexigibilidade ou a restituição dos valores regularmente descontados.

No que tange à alegação de ausência de informação sobre os encargos contratuais, especialmente quanto à taxa de juros e ao custo efetivo total (CET), verifica-se que o contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes, datado de 12/12/2019, apresenta de forma clara os encargos aplicáveis, indicando expressamente a taxa de juros remuneratórios de 3,63% ao mês (54,24% ao ano).

E o Custo Efetivo Total, constou expressamente no Quadro III.I do instrumento contratual o valor de 3,63% ao mês e 54,24% ao ano, equivalentes à taxa de juros praticada, o que evidencia que não há discrepância entre os encargos efetivamente aplicados e aqueles divulgados contratualmente.

Além disso, os valores envolvidos na operação foram discriminados com clareza, com destaque para o valor total da operação (R$ 1.289,23), o valor efetivamente liberado ao consumidor (R$ 1.279,65), o valor do IOF incidente (R$ 9,59) e a ausência de tarifas de cadastro ou saque, o que corrobora o cumprimento do dever de informação previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e afasta qualquer alegação de omissão ou abusividade na cobrança dos encargos.

A operação contratada observa os limites legais e normativos aplicáveis, sendo autorizada pelo Banco Central e regulamentada em conformidade com os parâmetros da Lei nº 10.820/2003 e da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, razão pela qual não se vislumbra nenhuma irregularidade praticada pelo apelado para concretização do contrato.

Ressalte-se, a propósito, que caso a apelante não tenha mais interesse na continuidade da relação contratual, nada obsta que solicite, diretamente à instituição financeira, o cancelamento do cartão de crédito consignado, nos exatos termos do art. 17-A da INSS/PRES nº 28/2008, o qual prevê o direito do beneficiário de, a qualquer tempo e independentemente da existência de débito ou adimplemento, solicitar o encerramento da contratação, faculdade que, contudo, não implica na inexigibilidade do saldo devedor preexistente, que deverá ser quitado pelas vias ordinárias.

Nesses termos, dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008:

Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009)

§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea "b" do §1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009).

§ 2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INTERESSE DE AGIR - Prévio pedido administrativo - Necessidade para propositura da ação judicial- Inadmissibilidade - Interesse de agir configurado - Necessidade e adequação na obtenção da prestação da tutela jurisdicional: - Não há como condicionar a obtenção da tutela jurisdicional, voltada ao cancelamento de cartão de crédito consignado, à formulação de prévio pedido administrativo, diante do que assevera a Norma Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados por outrem. Interesse de agir configurado. Artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - CANCELAMENTO DO CARTÃO – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC – Cancelamento do contrato, mesmo na pendência de débito – Possibilidade – Inteligência do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 - Inexistência de saldo credor fundado na ilegalidade da modalidade contratual: – Diante da clareza do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, é possível o cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, mesmo na pendência de débito. Inexistência, contudo, de ilegalidade na modalidade contratada e forma de desconto, que contaram com expressa anuência da devedora no momento da celebração do negócio jurídico. Inexistência de saldo credor a ser restituído. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007647-10.2023.8.26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/05/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024).

Reconhecida a validade do contrato, com demonstração da ciência e da anuência da apelante, bem como a efetiva utilização do crédito contratado, não se identifica conduta ilícita por parte da instituição financeira que possa ensejar abalo à esfera extrapatrimonial da apelante, apto a caracterizar dano moral indenizável.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)